Tribunal: TJDFT
Processo: 0742522-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0742522-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Reis e Fernandes Imóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0705369-33.2020.8.07.0020, rejeitou a preliminar arguida pelo Réu e indeferiu o pedido incidental de exibição de documentos. Na decisão Id. 42324155 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 24.3.2023, o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.523,10 (dez mil, quinhentos e vinte e três reais e dez centavos), relativa às taxas condominiais vencidas e não pagas no período de abril de 2017 a outubro de 2020. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora